Tribunal: TJMT
Processo: 1009863-72.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009863-72.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDA: CESAR APARECIDO BEITUM
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. RESOLUÇÃO No 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo financeiro decorrente de parcelamento automático de saldo devedor do cartão de crédito e condenou a instituição ao pagamento de danos morais no valor de R$ 12.000,00, bem como à restituição em dobro dos valores pagos pela parte autora, CESAR APARECIDO BEITUM, por considerar indevida a contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito configura contratação indevida; (ii) verificar se há dano moral decorrente da conduta do banco; e (iii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito encontra respaldo na Resolução no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, a qual permite a conversão do crédito rotativo em linha de crédito parcelada, desde que oferecida em condições mais vantajosas ao consumidor.
4. O banco agiu no exercício regular de direito ao aplicar o parcelamento automático diante do não pagamento integral da fatura, inexistindo ilicitude na sua conduta, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
5. O simples parcelamento automático de valores não configura, por si só, dano moral, por não implicar violação à dignidade do consumidor ou abalo relevante em sua esfera pessoal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. A restituição em dobro dos valores pagos somente é cabível quando verificada cobrança indevida acompanhada de má-fé do fornecedor, o que não se configurou no presente caso, já que a cobrança estava amparada por norma regulamentar específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: " 1. O parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito, nos termos da Resolução no 4.549/2017 do Banco Central, constitui exercício regular de direito e não caracteriza contratação indevida. 2. A ausência de pagamento integral da fatura autoriza o banco a converter o crédito rotativo em parcelamento, sem que isso configure falha na prestação do serviço. 3. Não há dano moral quando inexistente demonstração de abalo relevante decorrente da atuação lícita da instituição financeira. 4. A repetição do indébito em dobro depende da comprovação de cobrança indevida realizada com má-fé, o que não se verifica quando a cobrança está amparada em norma regulamentar válida."
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 188, I, 406; CTN, art. 161, § 1o; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução BACEN no 4.549/2017.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, N.U 1045528-20.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Julgado em 10/03/2025, DJE 13/03/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009863-72.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CESAR APARECIDO BEITUM - CPF: 769.275.041-68 (RECORRIDO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025